Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718531-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE AQUINO XIMENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDIR DE AQUINO XIMENES contra decisão proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0704600-31.2022.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que o autor pretendia que suspensos os efeitos da Decisão no 425/2018 do TCDF e para que seja determinado que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do autor, a título de reposição ao erário pelo acúmulo indevido de cargos e nem que haja a sua inscrição em dívida ativa (ID 124493536): “I. Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se a prioridade. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por VALDIR DE AQUINO XIMENES contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que é servidor público do Distrito Federal e, nesta condição, ocupa o cargo de médico da Secretaria de Estado da Saúde. Afirma que a Secretaria de Estado da Saúde, em 2008, instaurou processo administrativo disciplinar (PAD), com o objetivo de apurar acumulação ilícita de cargos. O relatório do PAD, catado pelo Secretário de Estado de Saúde, conclui pela acumulação ilícita de cargos no período compreendido entre 11/02/2003 e 11/06/2006, com a sugestão de sanção disciplinar de suspensão por 90 dias e instauração de processo de Tomada de Contas Especial para apuração de responsabilidade civil para restituição de quantias recebidas indevidamente pelo autor. No âmbito do TCDF, foi proferida a decisão n.o 425/2018, que considerou irregulares as contas apresentadas pelo autor em razão da percepção simultânea de remunerações relativas aos cargos de médico do TST e médico pediatra da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal. Na mesma decisão, foi determinada a notificação do autor para pagar débito equivalente a R$ 697.214,15. Os recursos administrativos apresentados pelo autor (reconsideração e revisão) foram rejeitados pelo TCDF (decisões n.os 767/2020 e 5365/2020). Na inicial, o autor argumenta que o débito apurado pelo TCDF está prescrito, nos termos do Decreto n.o 20.910/32. No mais, argumenta que as jornadas de trabalho junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal foram efetivamente cumpridas e que as horas extras foram trabalhadas. Pede liminar para que a parte ré se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do autor, a título de reposição ao erário. Passo a apreciar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência, incidental (como neste caso) ou antecedente, somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (urgência), conforme artigo 300, caput, do CPC. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos suficientes capazes de evidenciar qualquer ilegalidade na decisão n.o 425/2018, proferida pelo TCDF, que determinou ao autor a restituição de valores que teria percebido indevidamente por conta da acumulação ilícita de cargos (que é questionada pelo autor). Em relação à alegação de cumprimento da jornada de trabalho e compatibilidade dos horários nos cargos que exerceu de forma simultânea em período específico, é essencial dilação probatória. O autor foi submetido a ampla investigação administrativa, com direito a ampla defesa e contraditório efetivo. Durante a instrução do processo administrativo, foram juntados documentos e ouvidas inúmeras testemunhas. Após o relatório final do processo administrativo disciplinar, houve a instauração de tomada de contas especial no âmbito do TCDF, quando o autor novamente teve a oportunidade de se manifestar e contestar a imputação de acumulação ilícita de cargos. Tais decisões administrativas gozam de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (compatibilidade com o ordenamento jurídico) e, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por fato conjunto probatório em sentido contrário, o que será oportunizado nesta ação judicial. A motivação dos atos e decisões administrativas no PAD e na tomada de contas especial instaurada junto ao TCDF não foi o exercício simultâneo de dois cargos de médico, mas a incompatibilidade de horários, que foi apurada após longa instrução administrativa. No caso, a comissão disciplinar que apurou os fatos, após intensa investigação, “a existência de fatos de natureza grave no descumprimento da jornada de trabalho pelo servidor, sendo patente no período vespertino, horário em que trabalhava no TST, enquanto deveria estar cumprindo carga horária na SES/DF”. Portanto, após denúncia, que gerou ampla investigação, a comissão apurou incompatibilidade de horários, o que caracteriza acumulação ilícita de cargos. A conclusão da comissão do processo administrativo disciplinar foi baseada em documentos e oitiva de testemunhas. Portanto, tais decisões somente poderão ser desconstituídas após ampla dilação probatória, que evidencie ilegalidade no PAD e na tomada de contas especial, porque o Judiciário não pode, a pretexto de corrigir ilegalidades, invadir o mérito administrativo (a valoração das provas pelos membros da comissão processante do PAD e dos que integram o TCDF). Caberá ao autor demonstrar ilegalidade na apuração dos fatos ou inexistência dos motivos que ensejam a sanção disciplinar e a determinação de restituição de valores ao erário. A incompatibilidade de horários foi apurada a partir da análise de documentos. Além disso, foi constatada a realização de horas extras no período noturno e aos finais de semana. Na condição de comissionado da SES/DF, o autor ainda deveria ter dedicação exclusiva. Portanto, os atos administrativos questionados estão devidamente motivados e amparados em provas apuradas durante a investigação. Impossível pretender liminar em casos desta natureza. No âmbito do TCDF, o Ministério Público de Contas, em parecer, também considerou a existência de elementos suficientes a demonstrar a conduta irregular do autor e a caracterização da incompatibilidade de horários. Há nos autos farta documentação a evidenciar a incompatibilidade de horários, o que foi constado pelo MP, TCDF e a comissão processante. Durante a investigação administrativa, foi apurado que o autor, de acordo com as folhas de ponto, declarava prestar serviços na SES/DF no mesmo horário em que deveria estar a serviço do TST. Portanto, diante de toda a documentação que embasou a decisão administrativa impugnada, apenas diante ampla dilação probatória poderá o autor desconstituir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade da apuração de contas. No que se refere à prescrição, de fato, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, como no caso. Não se questiona tal tese. Todavia, no caso, ao menos neste momento, os indícios são no sentido da inexistência de prescrição. A prescrição é quinquenal, nos termos do Decreto n.o 20.910/1932. O prazo de prescrição não corre durante todo o período de apuração dos fatos, no âmbito administrativo. Durante o processamento do PAD e todo o processo de tomada de contas o prazo de prescrição permanece paralisado ou suspenso. Como os fatos ocorreram em período compreendido entre 2003 a 2006 e, tendo o PAD sido instaurado em 2.008, durante todo o processo administrativo disciplinar e a consequente tomada de contas especial, que se sucederem sem solução de continuidade, o prazo de prescrição não correu. Ademais, a prescrição relacionada ao débito somente tem início quando a administração pública toma ciência da irregularidade das contas apresentadas pelo autor, o que foi constatado no âmbito da tomada de contas especial. Após a finalização deste, tem início o prazo de prescrição. O Tema n.o 899 do STF, citado pelo autor, se dedica justamente à prescrição da pretensão lastreada em decisão proferida pelo Tribunal de Contas, o que ocorreu em 2.018. Antes da decisão do TCDF não havia sido realizado a análise das contas. O fato é que o prazo de prescrição, ainda que se considere da data do fato, não corre durante todos os processos administrativos disciplinar e a tomada de contas especial pelo TCDF. Isto posto, ante a ausência de elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade no direito, INDEFIRO a tutela provisória requerida, em caráter liminar, em toda a extensão, nos termos da decisão. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não é o caso de designação de audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar a cobrança do débito de R$ 697.214,15 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e quatorze reais, quinze centavos) a que se refere a decisão TCDF no 425/2018, assim como para que se abstenha de inscrever o nome e CPF do autor nos cadastros da dívida ativa. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada para, confirmando a antecipação da tutela recursal, apenas e tão somente determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar a cobrança do débito de R$ 697.214,15 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e quatorze reais, quinze centavos) a que se refere a decisão TCDF no 425/2018, assim como para que se abstenha de inscrever o nome e CPF do autor nos cadastros da dívida ativa, até o julgamento de mérito da ação principal. Sustenta que o débito está prescrito, porquanto o processo administrativo foi instaurado em 2006 para apuração de fatos ocorridos entre 11/02/2003 e 11/06/2006. Somente em 11/08/2014, mais de 8 (oito) anos depois da ocorrência dos fatos, é que foi instaurada a Tomada de Contas Especial. Não bastasse, só em 08/02/2018, mais de 12 (doze) anos depois da ocorrência dos fatos, é que foi proferida a decisão TCDF no 425/2018 que julgou irregulares as contas do autor e determinou o ressarcimento ao erário. Ademais, mesmo que se superasse esse argumento, o cumprimento integral das jornadas de trabalho do autor, que joga pá de cal na decisão do TCDF, é objeto de discussão de mérito no processo de origem, sendo inequívoco que o autor provou na petição inicial que uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em 25/06/2007, concluiu que o servidor acumulava os cargos de forma lícita. Aduz que se recebeu de forma lícita, ainda que o TCDF tenha entendido que não, não se pode autorizar o prosseguimento da cobrança sem, ao menos, se aguardar que o mérito da ação proposta pelo autor tenha o devido julgamento após a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 36111102 e 36111103). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual pretende que seja reconhecida a prescrição quinquenal do débito cobrado na decisão TCDF no 425/2018, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, de acordo com o Tema 899 do STF de repercussão geral, que estabelece que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, e ainda de acordo com a jurisprudência transcrita nesta exordial (AgInt no REsp 1363423/DF, EDcl no REsp 1.349.481/SC), a fim de que a presente ação seja extinta com fundamento no art. 487, II, do CPC, tendo em vista o grande lapso temporal entre os supostos fatos ocorridos no período de 11/2/2003 a 11/6/2006 e a instauração, em 2014, do processo no 23871/2014, 8 (oito) anos após os fatos. Nos termos do art. 300 do CPC, o autor pugnou pela concessão da tutela de urgência antecipada a fim de que sejam suspensos os efeitos da Decisão no 425/2018 do TCDF para que seja determinado que a parte ré se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do autor a título de reposição ao erário decorrente da suposta irregularidade nas suas contas, e nem inscrição em dívida ativa; Em resumo, a agravante pretende a suspensão da exigibilidade pelo Distrito Federal, de ressarcimento decorrente dos salários pagos ao agravante, tudo fundamentado pelo fato de o agravante ter supostamente acumulado de forma ilícita cargos públicos. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, note-se que, processo administrativo foi instaurado em 2006 para apuração de fatos ocorridos entre 11/2/2003 e 11/6/2006, mas apenas em 8 anos depois foi instaurada a Tomada de Contas Especial (11/08/2014). Além disto, quase 4 anos depois da instauração da referida tomada de contas (08/02/2018) foi proferida a decisão TCDF no 425/2018 que julgou irregulares as contas do autor e determinou o ressarcimento ao erário. Dentro deste contexto, está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, quando sustenta a existência de suposta prescrição da pretensão ressarcitória do Distrito Federal. Segundo a Súmula no 635 do Superior Tribunal de Justiça, “os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 4. Nos termos do art. 142, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Administração é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (§ 1o), sendo a prescrição interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar) até a decisão final proferida pela autoridade competente (§ 3o). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 (cento e quarenta) dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro, segundo a regra estabelecida no art. 142, § 4o, da legislação em referência. [...] 7. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief" (AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/10/2021), motivo pelo qual, via de consequência, não há falar em prescrição intercorrente. A propósito: REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018; MS 15.032/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/5/2015. [...]” (AgInt no REsp n. 1.878.775/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2022.) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO MEDIANTE PROVOCAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO PENAL. REGULARIDADE. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Consoante o enunciado da Súmula 635 STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção".[...].” (MS n. 22.149/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 24/5/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUTORIDADE INSTAURADORA. COMPETÊNCIA. LEI DISTRITAL 837/1994. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. CONFLITO ENTRE LEI LOCAL E LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. ALEGADO ADITAMENTO DO TERMO DE INDICIAMENTO NA FASE DE JULGAMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 5. O termo inicial do prazo prescricional para a apuração de infração disciplinar é a data da ciência do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo (artigo 142, § 1°, da Lei 8.112/1990), o qual se interrompe com o primeiro ato de instauração válido, voltando a fluir, por inteiro, após decorridos 140 dias. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp n. 1.838.079/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 23/2/2022.) Ademais, está plenamente caracterizado o perigo de dano grave, já que o agravante pode ter seus proventos de aposentadoria reduzidos, pelo desconto dos valores na decisão TCDF no 425/2018. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, comparece prudente por estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a conclusão de que o agravante deve devolver os salários percebidos entre 11/2/2003 e 11/6/2006 (há pelo menos 16 anos atrás), neste momento, considerando os limites do presente julgamento, existem elementos que assegurem a liminar perseguida. Assim, deve ser deferido o pedido de liminar pleiteado pelo agravante, neste instante processual, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer cobrança em desfavor do agravante. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover, em desfavor do servidor aposentado, qualquer cobrança administrativa ou sua inscrição em dívida ativa, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator